Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707338-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LILIAN FERNANDA ALBUQUERQUE DE ORTEGAL AGRAVADO: JOAQUIM FERREIRA BARBOSA DESPACHO Da análise dos autos originários, vê-se que a r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de expedição de certidão para fins de protesto, art. 517 do CPC, foi proferida em 19/11/2024 (id. 218186945), e disponibilizada no DJe em 25/11/2024 (id. 218584552). Da r. decisão supracitada, foi apresentado pedido de reconsideração (id. 221262167, autos originários), em 17/12/2024, o qual foi indeferido pelo despacho proferido em 18/12/2024 (id. 221419380), in verbis: “Indefiro o pedido de reconsideração da decisão de ID 218186945, haja vista que a parte não inovou em suas alegações sendo que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. Retornem ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, conforme certidão de ID 111970169” Posteriormente, em 19/12/2024, a agravante apresentou nova petição (id. 221559437, autos originários), ocasionando a prolação de despacho em 19/12/2024 (id. 221580597, autos originários), in verbis: “Nada há a prover quanto ao pedido retro, uma vez que já foi decidido na decisão de ID 218186945. Advirto, desde logo, que a reiteração de pedidos desta natureza, desprovidos de amparo legal e sem fatos novos, serão reputados litigância de má-fé. Retornem ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, conforme certidão de ID 111970169” Assim, considerando o prazo de 15 dias para a interposição do agravo de instrumento, a data da publicação da r. decisão agravada e o fato de que pedido de reconsideração não interrompe nem reabre o prazo recursal, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-exequente para manifestar-se, em 5 dias, sobre a tempestividade presente recurso, que foi interposto somente em 27/2/2025, bem como sobre a ocorrência de preclusão, arts. 505 e 507 do CPC. P. I. Brasília - DF, 25 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora